Tribunal: TJDFT
Processo: 0027350-66.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO CDC - ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES C/C INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – RECURSO REPETITIVO DO STJ (TEMA 970) - CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplicável a relação jurídica de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final.

2. A disposição que prevê a prorrogação do prazo de entrega em 180 (cento e oitenta) dias úteis põe o fornecedor em vantagem exagerada, sendo incompatível com a boa-fé e a equidade que devem pautar os contratos de adesão, sendo, então, nula de pleno direito (art. 51, IV, do CDC)

3. A ré/apelante foi a responsável pela rescisão contratual, em razão de atraso injustificado na conclusão da obra. Por tal razão, devem as partes retornarem ao status quo ante, com a devolução integral do valor pago pela autora, ora apelada, como estabelecido na sentença, sem qualquer retenção, incidência de multa ou majoração de percentual, sob pena de enriquecimento sem causa do réu, uma vez que a rescisão foi operada por culpa desta.

4. Em que pese a possibilidade de inversão de cláusula penal em favor do consumidor, de acordo com a tese firmada no tema 971 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a tese fixada no tema 970 veda a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal que possui natureza reparatória/indenizatória.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria.